Tribunal: TJMT
Processo: 1072975-46.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072975-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA JULLIA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 093.827.481-30 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de negativação promovida pela concessionária de energia. A parte recorrente nega a existência de relação jurídica, enquanto a parte recorrida sustenta a legitimidade da dívida e do apontamento, comprovando o vínculo por meio de cadastro, documentos e histórico de pagamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) se as provas apresentadas pela concessionária, como telas sistêmicas, documentos e histórico de pagamentos, são suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito; e (
ii
) se a conduta da parte autora, ao negar a existência de vínculo contratual comprovado nos autos, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito (art. 373, I, CPC e Súmula 50 da Turma Recursal). No caso, a concessionária demonstrou satisfatoriamente a existência da relação jurídica por meio do cadastro da unidade consumidora, documentos pessoais, “selfie” e, principalmente, pelo histórico de pagamento de faturas anteriores pela própria consumidora, o que afasta a tese de fraude e legitima a cobrança.

4. A inscrição do nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da inadimplência de dívida legítima, configura exercício regular de direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar. Prejudicada a análise do
quantum
indenizatório.

5. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a conduta da parte que nega categoricamente a existência de relação contratual, quando esta é robustamente comprovada nos autos. A manutenção da penalidade é medida que se impõe para coibir a prática de demandas infundadas e desleais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público se desincumbe do ônus de provar a relação jurídica (art. 373, I, CPC) quando apresenta conjunto probatório coerente, como o cadastro da unidade consumidora, documentos pessoais e histórico de pagamentos, que conferem verossimilhança à contratação e afastam a alegação de fraude, tornando legítima a inscrição do débito inadimplido em órgãos de proteção ao crédito. 2. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a conduta do consumidor que nega a existência de relação contratual, quando esta é robustamente comprovada nos autos, autorizando a manutenção da sanção aplicada em primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; Art. 80, II, do Código de Processo Civil; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil; Art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017; TJMT. N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025; TJMT. N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025; Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT; Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1072975-46.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ANNA JULLIA DE ARRUDA SOUZA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANNA JULLIA DE ARRUDA SOUZA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A..
Noticiou que: a) ao tentar realizar compras a crédito, foi informada da existência de débitos em seu nome; b) constatou duas negativações realizadas pela ré, nos valores de R$ 305,90 e R$ 224,08, referentes aos contratos 0003760133202312 e 0003760133202402; c) desconhece qualquer relação contratual com a reclamada que pudesse originar tais dívidas, afirmando que a situação lhe causou constrangimento e humilhação. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a exclusão definitiva de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a existência da relação jurídica ao apresentar o cadastro da Unidade Consumidora nº 3760133-3 em nome da reclamante, juntamente com documentos pessoais e uma "
selfie
"; b) o histórico de pagamentos de faturas anteriores pela própria reclamante afasta a alegação de fraude, pois não seria razoável que um fraudador realizasse pagamentos em benefício da vítima; c) a negativação decorreu do inadimplemento de débitos legítimos, constituindo exercício regular de direito. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
: a) julgou improcedentes os pedidos da inicial; b) condenou a parte reclamante por litigância de má-fé ao pagamento de multa de R$ 1.500,00 em favor da parte reclamada; c) condenou a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao fundamentar a decisão em provas unilaterais, como telas sistêmicas, que foram devidamente impugnadas; b) a "
selfie
" apresentada pela recorrida não possui valor probatório para comprovar uma contratação, pois não equivale a uma assinatura, não possui data, geolocalização ou qualquer outro metadado que garanta sua autenticidade e vinculação ao suposto contrato; c) a recorrida não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, pois não juntou contrato assinado ou prova bilateral robusta, violando o entendimento da Turma Recursal (Conclusão n.º 11/1ª TR-TJMT). Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando os pedidos iniciais totalmente procedentes; b) declarar a inexistência do débito e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a relação jurídica foi devidamente comprovada por meio do cadastro ativo da unidade consumidora, histórico de consumo e registros de pagamentos vinculados à titularidade da recorrente; b) os documentos sistêmicos da concessionária possuem aptidão probatória, especialmente quando a parte autora não apresenta prova concreta que os infirme; c) a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito foi um exercício regular de direito, decorrente de inadimplemento de dívida legítima, o que afasta o ato ilícito e o dever de indenizar.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC. Essa prova é essencial para validar as medidas de cobrança adotadas, como descontos ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não é razoável exigir do devedor a produção de prova de fato negativo, ou seja, a prova da inexistência da dívida. A Súmula 50 da Turma Recursal reforça que a demonstração da legitimidade do débito é, de fato, ônus
do credor.

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”.

No mesmo sentido: TJMT. N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Outros precedentes: TJMT. N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025. TJMT. N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024. TJMT. N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

No caso dos autos, a parte recorrida se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. Os documentos juntados (ID/PJe2 372754449 e 372754850) demonstram que a unidade consumidora nº 3760133-3 estava devidamente cadastrada em nome da recorrente.

Ademais, as telas sistêmicas, corroboradas pelo histórico de pagamentos, que registra a quitação de diversas faturas anteriores pela própria recorrente, conferem verossimilhança à existência da relação jurídica, conforme a Súmula 34 desta Turma Recursal. A alegação de fraude torna-se inverossímil, pois não é razoável supor que um terceiro fraudador realizaria pagamentos de contas de energia em benefício da vítima.

Além disso, o relatório do Serasa (ID/PJe2 372754850, p. 5) indica o endereço da unidade consumidora como sendo o endereço principal da recorrente, o que reforça a legitimidade da titularidade e, consequentemente, da dívida.

Portanto, comprovada a relação contratual e a inadimplência, a negativação do nome da recorrente constitui exercício regular de direito.

Tópicos prejudicados.

Ausente o ato ilícito, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil e a discussão sobre o quantum indenizatório ficam prejudicados.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se configura quando a parte age com dolo, praticando uma das condutas descritas no artigo 80 do CPC. A simples utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a má-fé, sendo necessária a demonstração de um propósito manifestamente infundado ou protelatório.

O Superior Tribunal de Justiça adota o mesmo posicionamento:

(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. (...) (STJ
//

EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Conforme o artigo 80, II, do CPC, considera-se litigante de má-fé quem altera a verdade dos fatos. No caso, a recorrente negou a existência de qualquer relação jurídica com a recorrida, tese que foi categoricamente afastada pelas provas dos autos, como o histórico de pagamentos de faturas anteriores e os dados cadastrais que confirmam sua titularidade. A conduta de negar um vínculo contratual comprovado caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a manutenção da condenação por litigância de má-fé aplicada na sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 372754854), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026